Tribunal: TJMT
Processo: 1000910-57.2024.8.11.0011
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000910-57.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLOS CARDOSO DA SILVA - CPF: 944.025.661-34 (APELANTE), LUCAS MARTINS BORGES DE ALENCAR - CPF: 050.068.651-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA NA AMAZÔNIA LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL DIRETO IRRELEVANTE. PRECLUSÃO QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAR. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Carlos Cardoso da Silva contra sentença que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenou-o ao pagamento de indenização por danos ambientais materiais (R$ 122.311,80) e morais
coletivos (R$ 20.000,00), revertidos ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Mirassol D’Oeste, em razão de desmatamento ilegal de 19,2047 hectares de vegetação nativa no imóvel rural Ass. Terra Esperança Sítio Cardoso, lotes 86 e 87, ocorrido entre 2016 e 2019, determinando ainda a averbação da sentença na matrícula do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de posse do imóvel à época do desmatamento afasta a responsabilidade civil ambiental do atual proprietário; (
ii
) estabelecer se é cabível a produção de prova pericial in loco para apuração de incêndio natural ocorrido posteriormente; (
iii
) determinar se a indenização por danos materiais ambientais exige comprovação de irrecuperabilidade da área; e (
iv
) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação por dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral (Lei 6.938/81, art. 14, § 1º), bastando a comprovação do dano e do vínculo técnico entre o bem afetado e o degradador.

As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, podendo ser exigidas do atual proprietário ou possuidor do imóvel, independentemente de ter sido o autor direto da degradação (Súmula 623/STJ).

A alegação de incêndio natural não prospera, pois o apelante, intimado a especificar provas, manifestou-se pelo julgamento antecipado, configurando preclusão, e o fato é alheio ao objeto da lide.

A indenização por danos materiais ambientais não depende da comprovação da irrecuperabilidade da área degradada, sendo possível a cumulação das obrigações de recomposição e de indenizar (Súmula 629/STJ).

O dano moral coletivo ambiental é presumido (in
re

ipsa
) e decorre da lesão a valores imateriais da coletividade, independentemente da extensão territorial afetada, sendo adequada a fixação em R$ 20.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/81,
arts
. 4º, VII, e 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 623 e 629; STJ, REsp 1269494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013,
DJe
01.10.2013; TJ-MT, Apelação Cível 1005468-07.2017.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 07.11.2023,
DJe
16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
C
ível
interposto por CARLOS CARDOSO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em sede de Ação Civil Pública (Processo nº 1000910-57.2024.8.11.0011), condenando o réu, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos ambientais materiais no valor de R$ 122.311,80 (cento e vinte e dois mil, trezentos e onze reais e oitenta centavos) e por danos ambientais morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ambos a serem revertidos ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Mirassol
D'Oeste – FMMA, além de determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente para averbação da sentença no bojo da matrícula do imóvel rural.

Na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em face do ora apelante, em razão da constatação de degradações ambientais consistentes no desmatamento a corte raso de 19,2047 hectares no imóvel rural denominado Ass. Terra Esperança Sítio Cardoso, lotes 86 e 87, discriminado no Cadastro Ambiental Rural MT208854/2021, localizado na Comarca de Mirassol D'Oeste/MT.

Segundo a exordial, o inquérito civil foi instaurado em razão dos alertas de desmatamento ilegal identificados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) por meio do programa PRODES, que fundamentou o Relatório Técnico PRODES n. 367-2022 e o Auto de Infração n. 22203606 lavrado pela Polícia Militar de Proteção Ambiental, noticiando a ocorrência de desmatamento ilegal em área de floresta primária na Amazônia Legal sem a autorização da autoridade competente, entre os anos de 2016 e 2019.

Após regular tramitação processual, com apresentação de contestação pelo réu, o feito foi saneado e as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir. Tanto o Ministério Público quanto o réu manifestaram-se pelo julgamento antecipado do mérito, não requerendo a produção de outras provas.

Sobreveio sentença de procedência dos pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos ambientais materiais e morais, além de determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente para averbação da sentença no bojo da matrícula do imóvel rural.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental, afirmando que os desmatamentos ocorreram nos anos de 2016 e 2019, período em que não estava na posse do imóvel, tendo adquirido a propriedade somente em 22/06/2021; (
ii
) que buscou a regularização ambiental do imóvel junto à SEMA em 15/09/2021, demonstrando sua intenção de cumprir a legislação ambiental; (
iii
) que o Ministério Público e o juízo de primeiro grau não consideraram a existência de fogo natural que atingiu a região no final de 2021, gerando impactos até 2022, fato que necessitaria de visita in loco para identificação da ocorrência; (
iv
) ausência de comprovação da irrecuperabilidade do dano ambiental, o que tornaria indevida a condenação por danos materiais; e (v) inexistência de elementos que justifiquem a indenização por dano moral coletivo, por não haver extrapolação dos limites da tolerabilidade ou repulsa social.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese: (i) a responsabilidade civil ambiental é objetiva e fundada no risco integral, sendo irrelevante a culpa e bastando a prova do dano e do vínculo técnico entre o imóvel e a degradação; (
ii
) as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, podendo ser exigidas do atual proprietário ou possuidor do imóvel; (
iii
) a
condenação por dano moral coletivo é cabível, em virtude da afetação do equilíbrio ecológico e da coletividade.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, tão somente para afastar a condenação pelo dano moral coletivo, mantendo-se
incólume
a sentença vergastada nos seus demais termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

1.
Da alegada ausência de nexo causal – Responsabilidade civil objetiva e obrigação
propter
rem

O apelante sustenta, como argumento central de sua insurgência, a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental verificado no imóvel rural de sua propriedade, afirmando que os desmatamentos ocorreram nos anos de 2016 e 2019, período em que não
estava na posse do imóvel, tendo adquirido a propriedade somente em 22/06/2021.

Tal argumentação, contudo, não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, especialmente no que concerne à responsabilidade civil por danos ambientais.

Com efeito, a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece em seu art. 14, § 1º, que
"é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade"
. Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco integral, que dispensa a comprovação de culpa, sendo suficiente a verificação do dano ambiental e do nexo de causalidade com o bem afetado.

Ademais, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, ou seja, aderem ao título de propriedade ou posse, acompanhando o bem onde quer que ele se encontre. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 623, que estabelece:
"As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor"
.

No caso em apreço, restou incontroverso nos autos que o imóvel rural de propriedade do apelante foi objeto de desmatamento ilegal de 19,2047 hectares de vegetação nativa do bioma Amazônico, classificado
como área de especial preservação, conforme demonstrado pelo Relatório Técnico PRODES n. 367-2022 e pelo Auto de Infração n. 22203606 lavrado pela Polícia Militar de Proteção Ambiental.

O fato de o apelante não ter sido o autor direto do desmatamento, por não ser proprietário do imóvel à época dos fatos, não o exime da responsabilidade pela reparação do dano ambiental, em razão da natureza
propter
rem
das obrigações ambientais. Ao adquirir o imóvel com passivo ambiental, o apelante assumiu o ônus de reparar os danos ambientais preexistentes, independentemente de ter contribuído ou não para sua ocorrência.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Portanto, não há que se falar em ausência de nexo causal a afastar a responsabilidade civil objetiva do apelante pelos danos ambientais verificados em seu imóvel.

2.
Da alegada necessidade de visita
in loco
para verificação de incêndio natural ocorrido em 2021/2022

O apelante sustenta que o Ministério Público e o juízo de primeiro grau não consideraram a existência de fogo natural que atingiu a região no final de 2021, gerando impactos até 2022, fato que necessitaria de visita
in loco
para identificação da ocorrência.

Tal argumento, contudo, não merece acolhida.

Primeiramente, cumpre destacar que, após o saneamento do feito, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que tanto o Ministério Público quanto o réu, ora apelante, manifestaram-se pelo julgamento antecipado do mérito, não requerendo a produção de outras provas.

Com efeito, consta dos autos que o Ministério Público, em manifestação datada de 09/01/2024 (I
d
289765898), informou que "
não há provas a especificar"
e requereu
"o regular prosseguimento do feito, uma vez que as provas documentais e periciais que compõe o feito são mais do que suficientes para análise do mérito e julgamento procedente da demanda, sem necessidade de dilação probatória"
.

De igual modo, o réu, ora apelante, em manifestação datada de 03/02/2025 (I
d
289765899), informou
"não ter provas a serem produzidas, pois todas as provas existentes são documentais e já estão no corpo do processo"
.

Ora, se o próprio apelante manifestou expressamente seu desinteresse na produção de outras provas, contentando-se com as provas documentais já constantes dos autos, não pode agora, em sede recursal, alegar cerceamento de defesa ou necessidade de produção de prova pericial para verificação de suposto incêndio natural ocorrido em 2021/2022.

Trata-se de evidente preclusão consumativa, que impede a parte de renovar pedido já apreciado pelo juízo ou de formular pedido incompatível com outro anteriormente formulado.

Ademais, ainda que assim não fosse, o suposto incêndio natural ocorrido em 2021/2022 não teria o condão de afastar a responsabilidade do apelante pelos danos ambientais verificados entre 2016 e 2019, objeto da presente demanda. Trata-se de eventos distintos, ocorridos em períodos diferentes, que não guardam relação de causalidade entre si.

O objeto da presente ação civil pública é a responsabilização pelos desmatamentos perpetrados entre 2016 e 2019, conforme demonstrado pelo Relatório Técnico PRODES n. 367-2022 e pelo Auto de Infração n. 22203606. Eventuais danos ambientais decorrentes de incêndio natural ocorrido em 2021/2022 não são objeto da presente demanda e, portanto, não interferem na configuração do ilícito ambiental em discussão.

Portanto, não há que se falar em necessidade de visita
in loco
para verificação de suposto incêndio natural ocorrido em 2021/2022, seja porque o próprio apelante manifestou desinteresse na produção de outras provas, seja porque tal evento não guarda relação com o objeto da presente demanda.

3.
Da alegada ausência de comprovação da irrecuperabilidade do dano ambiental

O apelante sustenta que a condenação por danos materiais seria indevida, pois não haveria comprovação da irrecuperabilidade do dano ambiental, requisito que, segundo ele, seria essencial para a configuração da responsabilidade civil ambiental e para a imposição de indenização pecuniária.

Tal argumento, contudo, não encontra respaldo na legislação e na jurisprudência pátrias.

A reparação integral do dano ambiental é princípio basilar do Direito Ambiental, consagrado no art. 225, § 3º, da Constituição Federal e no art. 4º, VII, da Lei nº 6.938/81. Segundo esse princípio, a reparação do dano ambiental deve ser a mais completa possível, abrangendo não apenas a recomposição do meio ambiente degradado (obrigação de fazer), mas também a indenização pelos danos materiais e morais causados (obrigação de pagar).

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem reconhecido a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, não fazer e pagar em matéria ambiental, independentemente da comprovação da irrecuperabilidade do dano. Tal entendimento encontra-se, inclusive, sumulado:
"
Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar
"
(Súmula 629 do STJ).

A indenização pelos danos materiais causados ao meio ambiente não se confunde com a obrigação de recompor o meio ambiente
degradado. Enquanto esta visa à recuperação futura do ecossistema, aquela tem por objetivo reparar os danos já consumados e irreversíveis, bem como os danos interinos ou intercorrentes, que são aqueles que ocorrem entre o momento da degradação ambiental e a efetiva recomposição do meio ambiente.

No caso em apreço, o desmatamento ilegal de 19,2047 hectares de vegetação nativa do bioma Amazônico, classificado como área de especial preservação, causou danos ambientais significativos, que não se limitam à supressão da vegetação em si, mas abrangem também a perda de biodiversidade, a alteração do microclima local, o aumento da erosão do solo, o assoreamento de cursos d'água, entre outros impactos negativos ao meio ambiente.

Tais danos, ainda que passíveis de mitigação por meio da recomposição da vegetação nativa, já se consumaram e produziram efeitos deletérios ao meio ambiente, que não podem ser ignorados. A simples replantação de árvores não é capaz de restaurar imediatamente todas as funções ecológicas desempenhadas pela vegetação nativa suprimida, que levou décadas ou mesmo séculos para se desenvolver.

Portanto, não há que se falar em necessidade de comprovação da irrecuperabilidade do dano ambiental para a imposição de indenização pecuniária, sendo devida a condenação do apelante ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao meio ambiente, independentemente da possibilidade de recuperação da área degradada.

4.
Da alegada inexistência de elementos que justifiquem a indenização por dano moral coletivo

Por fim, o apelante sustenta a inexistência de elementos que justifiquem a indenização por dano moral coletivo, argumentando que a pequena proporção da área desmatada (19,2047 hectares) em relação ao território do Estado de Mato Grosso não teria causado abalo social ou ao ecossistema.

Tal argumento, contudo, não merece acolhida.

O dano moral coletivo, no âmbito do Direito Ambiental, configura-se pela lesão a valores imateriais da coletividade, decorrente da degradação ambiental. Trata-se de dano que afeta o sentimento coletivo de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme preconiza o art. 225 da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que o dano moral coletivo em matéria ambiental é presumido (
in
re

ipsa
), ou seja, decorre automaticamente da natureza e da gravidade do ilícito, sendo irrelevante a produção de prova sobre dor, sofrimento ou abalo da coletividade:

"
AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO
AMBIENTE. COMPLEXO PARQUE DO
SABIÁ .
OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC NÃO CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER COM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. ART. 3º DA LEI 7.347/1985. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS COLETIVOS. CABIMENTO. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a logicidade hermenêutica do art. 3º da Lei 7.347/1985 permite a cumulação das condenações em obrigações de fazer ou não fazer e indenização pecuniária em sede de ação civil pública, a fim de possibilitar a concreta e cabal reparação do dano ambiental pretérito, já consumado. Microssistema de tutela coletiva. 3
. O dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
4 .
O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado. 5. Recurso especial provido, para reconhecer, em tese, a possibilidade de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer,
bem como a condenação em danos morais coletivos, com a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que verifique se, no caso, há dano indenizável e fixação do eventual quantum
debeatur
.
”

(STJ - REsp: 1269494 MG 2011/0124011-9, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 24/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2013
– destaquei.).

No caso em apreço, o desmatamento ilegal de 19,2047 hectares de vegetação nativa do bioma Amazônico, classificado como área de especial preservação, configura dano ambiental de significativa gravidade, que afeta não apenas o ecossistema local, mas também contribui para problemas ambientais de escala global, como o aquecimento global e a perda de biodiversidade.

A alegação do apelante de que a área desmatada representaria apenas 0,000000002126% do território do Estado de Mato Grosso não tem o condão de afastar a configuração do dano moral coletivo. O meio ambiente é bem jurídico unitário e indivisível, cuja proteção não pode ser relativizada em função da extensão territorial do dano. Cada hectare de vegetação nativa suprimida ilegalmente representa uma perda irreparável para o patrimônio ambiental brasileiro e para as presentes e futuras gerações.

Ademais, a fixação do valor da indenização por dano moral coletivo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se adequada e proporcional à gravidade do dano ambiental verificado, levando em
consideração as circunstâncias do caso concreto e a capacidade econômica do ofensor.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONEXÃO –INOCORRÊNCIA – DANO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO DO DESPEJO DE EFLUENTES SEM O DEVIDO TRATAMENTO - DANO MORAL COLETIVO – VALOR FIXADO - CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS RECURSO DESPROVIDO. 1. Existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado é desnecessário a produção de qualquer prova, não havendo cerceamento de defesa. 2. Não há que se falar em conexão entre a ação destinada a anular o auto de infração que impôs penalidade administrativa e a Ação Pública que visa a indenização por danos ao meio ambiente, dada a autonomia entre esses casos. Assim, com base na autonomia das esferas administrativa e cível, não se justifica a conexão entre duas ações distintas. 3.
O dano moral advindo de degradação ambiental é expressamente previsto na Lei de Ação Civil Pública, restando demonstrado nos
autos que o valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005468-07.2017.8.11.0015, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/11/2023
– destaquei.
)

Portanto, não há que se falar em inexistência de elementos que justifiquem a indenização por dano moral coletivo, sendo devida a condenação do apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025